Tribunal: TJES
Processo: 5002762-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002762-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO ELIAS INACIO e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

3.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002762-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ROGÉRIO ELIAS INÁCIO E RENATO ELIAS INÁCIO

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROGÉRIO ELIAS INÁCIO E RENATO ELIAS INÁCIO
contra a r. decisão reproduzida no id 7526038, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado.

Nas razões apresentadas no id 7526034, os recorrentes sustentam que a decisão objurgada desconsiderou a prova dos autos, que demonstram que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Assim, sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requerem o recebimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo.

A título de provimento final, pleiteiam a reforma da decisão objurgada, com o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

A liminar recursal foi deferida mediante a decisão acostada no id 7630087.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(
STJ,
AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)
(grifei)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que os recorrentes apresentaram declaração de pobreza, conforme disciplina a lei, além de declaração de que são isentos do recolhimento de imposto de renda.

Como dito, em se tratando de pessoas naturais, para que a presunção de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência seja infirmada, é imprescindível a presença de elementos fáticos que desconstituam a alegada hipossuficiência das partes.

Não obstante, o Magistrado de Primeira Instância não explicitou os motivos pelos quais compreendeu que a indigitada declaração não poderia prevalecer, limitando-se, na realidade, em afirmar que os requerentes não fizeram prova mínima da situação de miserabilidade.

Sucede que, como dito, a “prova mínima” exigida das pessoas físicas para fins de deferimento da benesse é, a princípio, apenas o fornecimento da declaração de hipossuficiência. Apenas se constatados elementos que vão de encontro à declaração é que se faz necessária a intimação das partes para comprovar a condição alegada.

E esse não aparenta ser o cenário dos autos, pois não vislumbro elementos aptos a desconstituir a declaração prestada pela parte recorrente, conforme precedentes já citados e os que ora cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que a Corte de origem entendeu, com base nas provas constantes nos autos, que não estava comprovada a incapacidade econômica.

2.
O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido, quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade. Precedentes
.

3. Não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1240166/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)
(grifei)

Calha acentuar, ademais, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
, que permite àquele que não tem condições de litigar em razão da necessidade de
pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

Com efeito, somente a prova contundente e irrefutável seria capaz de mitigar a garantia constitucional mencionada. Além disso, a parte contrária, caso queira, poderá oferecer impugnação, nos termos do artigo 100, do CPC.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, e, via de consequência, reformo a r. decisão objurgada, para
DEFERIR
o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.